Tribunal: STF
Processo: Rcl 4879
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-05-20
Data de publicação: 2009-05-20

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. MEDIDA LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
   NOMEAÇÃO DE CANDIDATA APROVADA EM CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO NA 
   ORDEM CLASSIFICATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO DA 
   DECISÃO PROFERIDA NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
   CONSTITUCIONALIDADE N. 4/DF. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. O 
   pedido de nomeação e posse em cargo público, decorrente de 
   preterição na ordem de classificação dos aprovados em concurso 
   público, não se confunde com o pagamento de vencimentos, que é 
   mera conseqüência lógica da investidura no cargo para o qual 
   concorreu.
2. Aplicação da súmula 15 deste Supremo Tribunal 
   Federal: "dentro do prazo de validade do concurso, o candidato 
   aprovado tem o direito à nomeação, quando o cargo for preenchido 
   sem observância da classificação". 
3. As consequências 
   decorrentes do ato de nomeação da Interessada não evidenciam 
   desrespeito à decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de
   Constitucionalidade n. 4/DF. Precedentes.
4. Reclamação julgada
   improcedente.